Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.
1. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. O exame incompleto de uma questão suscitada e não solucionada pelo magistrado acarreta a nulidade parcial da sentença em face do efeito devolutivo assegurado pelo art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, o consumidor foi vítima da fraude perpetrada por empresa intermediadora, que se passou por representante do banco e, na promessa de reduzir a parcela de um empréstimo contraído anteriormente por meio de uma portabilidade, induziu o autor a contrair outro empréstimo junto ao Banco Santander e transferir todo o valor disponibilizado pela instituição financeira para a conta da empresa fraudadora.
5. É nulo o contrato celebrado mediante fraude que induz o consumidor a erro com o fim de obter vantagem ilícita.
6. Comprovada a fraude perpetrada pela empresa intermediadora do empréstimo que supunha o consumidor tratar-se de portabilidade, e sem sua participação direta, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados, pois ausência de cautela do banco contribuiu para o êxito da fraude, o que constitui fortuito interno.
7. Verificado que a cédula de crédito bancário foi celebrada mediante ação fraudulenta propiciada pela ausência de cautela da instituição financeira, a nulidade do contrato é medida que se impõe, devendo a intermediadora e o banco restituírem as quantias descontadas indevidamente na folha de pagamento do consumidor.
8. A compensação exige identidade de sujeitos e obrigações recíprocas.
9. Tratando-se de empréstimo fraudulento que ocasionou descontos mensais na folha de pagamento do autor, somados aos descontos de empréstimos anteriores que deveriam ter sido liquidados pela portabilidade ofertada, os dissabores suportados pela vítima devem ser indenizados.
10. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
11. Apelação da 1a Ré parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Apelação do 2o Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Preliminar acolhida. Maioria.